Tribunal: TCU
Processo: 040.786/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado para a execução de melhorias sanitárias domiciliares no município de Piraí do Norte/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor de André dos Santos Mamedio e ML Construtora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 538148 (peça 6) firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Piraí do Norte/BA, tendo por objeto melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de André dos Santos Mamedio (CPF: XXX.439.655-XX) e ML Construtora Ltda. (CNPJ: 02.194.668/0001-42), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/11/2006 66.433,92 26/12/2006 25.000,00 28/12/2006 10.000,00 5/1/2007 20.793,02 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis. 9.6. notificar os responsáveis do presente acórdão.